Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ACERTO FINANCEIRO GAEE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL- ADPF 615. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo em face da determinação de suspensão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 615.
2. A agravante aduz que o presente processo não é sobre direito à percepção da GAEE, mas, sim, sobre pagamento do acerto financeiro de R$ 5.309,01- que não guarda qualquer relação com o objeto da ADPF.
3. A decisão liminar proferida, ad referendum, na ADPF 615, que determinou a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, refere-se à extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial- GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de risco ou vulnerabilidade. A hipótese vertente trata de reconhecimento administrativo de valores de exercício findo referente à GAEE, situação diferente, pois, da matéria tratada na referida ADPF.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar o regular andamento do processo. Sem custas.
5. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.